Tribunal: TJSP
Processo: 2247222-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO HOME CARE. Decisão que deferiu tutela de urgência ao autor, para obrigar a ré a manter o fornecimento e o custeio de tratamento home care, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. Irresignação da ré. Recomendação médica para tratamento home care. Fornecimento anterior pela agravante, o que torna

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO HOME CARE. Decisão que deferiu tutela de urgência ao autor, para obrigar a ré a manter o fornecimento e o custeio de tratamento home care, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. Irresignação da ré. Recomendação médica para tratamento home care. Fornecimento anterior pela agravante, o que torna verossímil e provável o direito do agravado. Divergência médica que demanda maior aprofundamento probatório, mas não excluir a tutela de urgência, pelo risco ao direito do agravado (art. 300, CPC). RECURSO DESPROVIDO.